Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-04.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010005-04.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GELAVIR TOME ZANIN - CPF: 176.287.689-20 (AGRAVANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança de R$ 101.293,43, referente à Nota Fiscal-Fatura no 1604, vencida em 20/12/2017, relativa à compra de sementes de milho. O agravante alega: (i) impossibilidade de julgamento monocrático; (
ii
) cerceamento de defesa pela ausência de perícia; (
iii
) prescrição quinquenal; e (
iv
) inadequação dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o art. 932, IV e V, do CPC; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa; (
iii
) verificar se ocorreu prescrição quinquenal; e (
iv
) aferir se os encargos foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC e a Súmula 568/STJ autorizam julgamento monocrático quando há jurisprudência dominante, independentemente de súmula formal.

Não há cerceamento quando a parte requer julgamento antecipado e depois alega necessidade de prova, vedando-se comportamento contraditório (REsp 2.037.094/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/5/2023).

Configura inovação recursal apresentar teses não suscitadas na contestação, que se limitou à prescrição.

A ação ajuizada em 16/12/2022 interrompeu a prescrição antes do prazo final (20/12/2022), retroagindo à propositura, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

Em obrigações líquidas, juros e correção incidem desde o vencimento (mora
ex

re
), conforme art. 397 do CC e jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.420.984/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/4/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e Súmula 568/STJ.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte o requer expressamente, vedando-se comportamento contraditório.

O prazo prescricional quinquenal é interrompido pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à propositura da ação (art. 240, § 1o, CPC).

Em obrigações líquidas, juros e correção incidem desde o vencimento (art. 397, CC).

R E L A T Ó R I O

AgReg

1010005-04.2022.8.11.0037

GELAVIR TOME ZANIN X LIMAGRAIN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por GELAVIR TOME ZANIN contra decisão monocrática que não conheceu parcialmente do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, negou provimento, mantendo sentença de procedência de ação de cobrança movida por LIMAGRAIN BRASIL S/A.

O agravante interpôs o presente Agravo Interno sustentando que a decisão monocrática merece reforma.

Alega que o julgamento monocrático teria ultrapassado os limites legais do art. 932, incisos IV e V, do CPC, pois a complexidade das questões envolvidas não permitiria decisão singular, exigindo apreciação pelo órgão colegiado.

Quanto ao cerceamento de defesa, argumenta que a manifestação em primeiro grau pelo julgamento antecipado da lide não pode ser interpretada como renúncia ao direito de produzir prova pericial contábil, sustentando a nulidade da sentença.

No mérito, insiste na ocorrência de prescrição quinquenal do direito material (art. 206, § 5o, I, do CC), argumentando que, considerando o vencimento do título em 20/12/2017, a prescrição teria se consumado em 20/12/2022, sendo que sua citação válida somente ocorreu em 07/06/2023.

Subsidiariamente, questiona
a ausência de comprovação do lastro causal e do
quantum
do crédito, os limites objetivos da coisa julgada de ação declaratória anterior e requer a readequação dos encargos fixados na sentença (juros moratórios e correção monetária).

A agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sustentando a ocorrência de inovação recursal quanto às teses subsidiárias, a legitimidade do julgamento monocrático, a ausência de cerceamento de defesa e a inocorrência de prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O agravante sustenta que a complexidade das questões envolvidas não permitiria o julgamento monocrático, devendo a matéria ser submetida ao órgão colegiado.

Sem razão, contudo.

O art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente o relator a julgar monocraticamente recurso quando a decisão recorrida
estiver
em conformidade com entendimento firmado em súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores ou do próprio tribunal.

Nesse sentido, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

No caso dos autos, a decisão monocrática aplicou jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça sobre: (i) inovação recursal; (
ii
) vedação ao comportamento contraditório no processo; (
iii
) prescrição quinquenal e sua interrupção; e (
iv
) termo inicial de juros e correção monetária em obrigações líquidas.

Como bem pontuaram Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
, citados na decisão agravada:

"O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, do CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos."

Portanto, rejeito a
alegação
de impossibilidade de julgamento monocrático.

Por outro lado, o
agravante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria necessária a realização de prova pericial contábil.

A alegação não merece acolhimento.

Conforme demonstrado nos autos, o próprio agravante, quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir (ID 315815876), manifestou-se expressamente no sentido de que havia apenas matérias de direito a serem analisadas, requerendo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do
CPC (ID 315815878).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese em que a parte, instada a se manifestar sobre as
provas que pretende produzir, nada requer, ou se manifesta pleiteando o julgamento antecipado da lide, uma vez que a ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no
processo." (REsp 2.037.094/PR, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
DJe
de 30/5/2023)

Admitir a tese do agravante seria premiar comportamento processual contraditório, em clara violação aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Rejeito, portanto, a
alegação
de cerceamento de defesa.

A decisão agravada não conheceu das teses relativas à "
ausência de comprovação do lastro causal e do quantum
" e aos "
limites objetivos da coisa julgada da ação declaratória anterior
", por configurarem inovação recursal.

Com efeito, a análise da contestação apresentada pelo agravante demonstra que a defesa
se limitou
exclusivamente à arguição de prescrição do direito material, não tendo sido suscitadas quaisquer outras matérias defensivas.

É pacífico o entendimento de que não se admite inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores.

Mantenho, portanto, o não conhecimento parcial do recurso.

Quanto ao mérito, o agravante insiste na tese de prescrição quinquenal, argumentando que o prazo teria se consumado em 20/12/2022, considerando o vencimento da obrigação em 20/12/2017.

A tese não prospera.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

No caso concreto, os fatos são incontroversos:

Vencimento da obrigação: 20/12/2017

Ajuizamento da ação: 16/12/2022

Despacho determinando a citação: 22/02/2023

Citação efetivada: 07/06/2023

Nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil:

"A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda
que proferido por juízo incompetente, retroage à data de
propositura da ação."

Portanto, tendo sido a ação proposta em 16/12/2022, antes do término do prazo prescricional (20/12/2022), e determinada a citação do réu em 22/02/2023, operou-se a interrupção da prescrição, que retroagiu à data do ajuizamento da demanda.

Este Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a matéria:

"O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do período legal. O prazo prescricional aplicado às Ações de Cobrança de Contrato de Crédito é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC)." (Apelação Cível n.o 1000938-15.2022.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgamento em 21/06/2023)

O equívoco do agravante reside em considerar como marco interruptivo a data da citação efetiva, quando a legislação processual é clara ao estabelecer que a interrupção retroage à propositura da ação.

Rejeito, portanto, a tese de prescrição.

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, a decisão agravada aplicou corretamente o disposto no art. 397, caput, do Código Civil, que estabelece a
mora
ex

re
nas obrigações positivas e líquidas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

"Os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas
(mora
ex

re
), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.420.984/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024)

Tratando-se de obrigação líquida, com termo certo de vencimento (20/12/2017), a mora do devedor configura-se de pleno direito, sendo devidos os juros moratórios e a correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Mantenho, portanto, os encargos fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026